Tribunal: TJDFT
Processo: 0731719-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO N. 2025 DO BACEN DESCUMPRIDA. PRÁTICA ABUSIVA. VALOR RETIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: 1. condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores retidos indevidamente no ato do encerramento unilateral da conta corrente dos Autores, no valor de R$ 5.904,92; 2. condenar a parte ré a pagar aos autores a quantia total de R$ 5.000,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais, sendo R$ 2.500,00 por autor.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31620690). Contrarrazões ofertadas sob o ID 31620697.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

IV. A controvérsia recursal reside em verificar a regularidade do cancelamento unilateral da conta corrente mantida pelos autores junto à instituição financeira ré, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

V. De acordo com a Resolução n. 2025 do BACEN, artigo 12, no caso de encerramento de conta corrente, a instituição financeira deve expedir aviso ao correntista com a data do efetivo encerramento da conta. No caso concreto, o recorrente não juntou qualquer documento que comprove ter expedido aviso aos autores informando sobre o cancelamento unilateral de sua conta corrente, o que configura a irregularidade da conduta e prática abusiva, nos termos do artigo 39, do CDC.

VI. Restou comprovado nos autos que havia crédito na conta corrente dos autores e que o valor foi retido pela parte ré. Portanto, o valor retido deve ser restituído em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

VII. A interrupção abrupta da conta corrente dos autores, sem qualquer informação por parte da instituição financeira, somada ao fato de que os autores foram impedidos de realizar transações no comércio e a retenção do valor subsidia a reparação por danos morais. Com efeito, a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e tem a aptidão de violar os direitos da personalidade da parte autora.

VIII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, entendo por adequado o valor de R$ 2.500,00, para cada autor, fixado a título de dano moral.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.